Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-36.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de cobrança – Transporte de mercadoria – Parcial procedência – Ilegitimidade passiva – Ré que se beneficiou dos serviços de transporte prestados pelo autor e deve responder pelas consequências decorrentes das horas paradas – Preliminar rejeitada – Incontroversas as horas paradas nas dependências da ré – Ausência de prova de culpa do autor pelo atraso – Recebimento dos valores devidos

Ementa:
Ação de cobrança – Transporte de mercadoria – Parcial procedência – Ilegitimidade passiva – Ré que se beneficiou dos serviços de transporte prestados pelo autor e deve responder pelas consequências decorrentes das horas paradas – Preliminar rejeitada – Incontroversas as horas paradas nas dependências da ré – Ausência de prova de culpa do autor pelo atraso – Recebimento dos valores devidos em razão do atraso superior a cinco horas que é de rigor, nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 – Critério de cálculo adotado na sentença considerando a capacidade total de transporte do veículo que merece ser mantido – Impossibilidade de utilização do peso relativo a Capacidade Máxima de Tração (CMT) que diz respeito ao limite de peso que cada veículo pode rebocar e não há informação no processo de que o caminhão do autor estivesse com algum reboque – Sentença mantida – Recursos improvidos.